Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-61.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800342-61.2022.8.14.0124

APELANTE: ANTONIO JOSE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PESSOALMENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACERTO DO JULGADO. OBRIGAÇÃO DA PARTE DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO.

RECURSO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800342-61.2022.8.14.0124

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SOUSA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
ANTONIO JOSE SOUSA
, em face da decisão monocrática de id. 13711767, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO JOSE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID Num 12316635):

Portanto, era ônus da parte Requerente informar ao Juízo eventual mudança ou correção de seu endereço.

Nesse ponto, não deixo de observar que não há comprovação de vínculo da parte Autora com esta Comarca, uma vez que a declaração de residência está em nome de terceiro estranho à presente relação processual e sem parentesco ou vínculo comprovado, o que ensejou a determinação da intimação pessoal para sanar questionamentos reputados importantes por este Juízo, em consonância com os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Pelo exposto, com fulcro no disposto no art. 485, III e IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa diante da gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.

Sem condenação ao pagamento de honorários, diante da não triangularização da ação.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Após o cumprimento de todas as providências pertinentes, arquivem-se os autos.

Serve esta como mandado/edital/expediente de comunicação.

São Domingos do Araguaia/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Inconformado, o autor interpôs apelação de ID num 12316642.

Sustenta que o art. 319 do CPC estabelece apenas a necessidade de indicação do domicílio, não havendo necessidade de juntar comprovante de endereço como critério de admissibilidade de uma ação.

Requer seja dado provimento ao recurso a fim de cassar a sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento da ação.

Contrarrazões no ID Num 12316648.

Requer a manutenção da sentença vergastada.

Sobreveio decisão monocrática lavrada nos seguintes termos
(Id. num.13711767)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PESSOALMENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACERTO DO JULGADO. OBRIGAÇÃO DA PARTE DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO.

Para a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III do Código de Processo Civil de 2015, é necessária a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, consoante o disposto no § 1º do mencionado artigo.

Intimação pessoal realizada. Apelante que não manteve seu endereço atualizado, de modo a validar a tentativa realizada no endereço declinado na inicial.

Ora, é dever das partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva (parágrafo único do art. 247 do Código de Processo Civil/2015).

RECURSO NÃO PROVIDO.

Agravo Interno no
Id. num. 14136100
, pleiteando a reforma do julgado, sob o argumento que apresentou na inicial o comprovante de endereço que possui no nome de sua filha, junto com a declaração de que reside junto com ela. Além disso, reforçou a inexigibilidade de comprovante de residência como condição de procedibilidade ao acesso à justiça.

Deixou de recolher as custas recursais, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Contraminuta de Agravo interno no
Id. num. 14539912,
afirmando que a parte autora não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, assim, requer que a decisão seja mantida.

Parecer do Ministério Público no
Id. num. 16726627.

Instadas as partes a transigirem, deixaram de se manifestar, conforme certidão de ID 17478085.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à necessidade de o autor manter endereço atualizado nos autos.

A sentença a quo JULGOU A AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, III e IV, do CPC, ao fundamento de que a parte demandante não manteve endereço atualizado nos autos, de acordo com previsão do art. 274 do CPC.

Pois bem.

Entendeu por bem o julgador extinguir o processo sem resolução do mérito de acordo com o art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora.

É preciso verificar se no caso concreto, houve comprometimento da legalidade.

A meu sentir, o d. juízo a quo foi diligente, adotando todas as medidas necessárias para que o feito atingisse o fim almejado pelo recorrente.

Com efeito, para a extinção do feito por abandono ou por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário a prévia intimação pessoal do autor, a teor do que determina o artigo 485, III c/c § 1º do Código de Processo Civil:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme se verifica dos autos, o juízo determinou a intimação pessoal da parte autora, por meio de Oficial de Justiça, para responder diversos questionamentos, a fim de zelar pela boa-fé processual e prevenir o abuso da litigância de massa (ID Num 12316628).

Ocorre que foi certificado no ID Num 12316633 que não foi localizada a residência do autor, bem como o Oficial de Justiça não obteve, junto aos moradores locais, qualquer informação acerca dele.

Em momento algum foi informado ao Juízo mudança de endereço para as intimações da pessoa física, ora apelante. Deve, portanto, ser reputada válida a intimação dirigida ao endereço residencial declinado na inicial, na forma do disposto no art. 247, parágrafo único, do CPC, já que esta não se desincumbiu de seu dever de parte de atualizar o seu endereço.

Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Nesse sentido está a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2019).

Correta se mostra a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil, posto que restou caracterizada de fato a falta de interesse na continuação do feito.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024